Tribunal: TJDFT
Processo: 0761303-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761303-22.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GONZAGA DE SOUZA DESPACHO Consta dos autos que houve interposição de recursos extraordinários pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública, sendo que esta Presidência proferiu decisão no ID 36368835 para sobrestar o recurso de ID 35085784 (Tema n. 1.002) e indeferir o processamento do apelo extremo interposto pelo ente distrital (ID 35057560). O Distrito Federal manejou agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário e o respectivo julgamento se deu por esta Turma Recursal, conforme acordão de ID 38617885 (provimento negado). Nesse contexto, a Defensoria Pública apresenta petição (ID 39146842) na qual pugna pela certificação do trânsito em julgado do capítulo da sentença afeto à parte autora. Entretanto, verifica-se no sistema do PJe que houve expedição eletrônica ao Distrito Federal acerca do acórdão referente ao agravo interno na data de 9/9/2022, e que a “ciência expressa” se dará até 19/9/2022. Assim, aguarde-se o decurso do prazo do ente distrital e retornem conclusos para análise do requerimento da Defensoria Pública de ID 39146842. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal